Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-24.2019.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004261-24.2019.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Aposentadoria / Pensão Especial]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JARDELINO GAIO - CPF: 336.077.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AÇÃO REGRESSIVA – MUNICÍPIO DE SORRISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT – REVERSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA, APELO DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. Para que se tenha por caracterizado o propalado
cerceamento
de
defesa
, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

2. São cabíveis honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública é vencida na ação, conforme inteligência do art. 85, §3o, CPC. Não há que se falar em confusão entre credor e devedor, pois o ente público possui personalidade distinta da autarquia que instituiu.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
intentado pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade que, em ação de repetição de indébito ajuizada em face de
PREVISO (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO)
em razão de suposto pagamento indevido decorrente de aposentação dita ilegítima do servidor municipal Jardelino Gaio, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelante fundamenta o seu recurso no “cerceamento de defesa”, na “inviabilidade de condenação do ente municipal em honorários advocatícios” ou ainda da “necessidade de minoração dos honorários”.

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 65732361, requerendo seja mantida incólume a sentença
a quo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 67405999).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

DRA. FRANCIELE GONÇALVES IZIDORO, OABMT 13194-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a apelante pretende a reforma da sentença sob o fundamento de “cerceamento de defesa”, da “inviabilidade de condenação do ente municipal em honorários advocatícios” ou ainda da “necessidade de minoração dos honorários”.

Extrai-se do
decisum
em síntese o seguinte:

Como se observa, não houve ILEGALIDADE, ILICITUDE, ARBITRARIEDADE por parte da demandada ao reanalisar e reverter a aposentadoria do servidor público Jardelino Gaio.

Tanto assim, que a reversão da aposentadoria foi anulada pelo Poder Judiciário com fundamento em nova prova pericial produzida em juízo que apenas constatou a permanência dos requisitos para a aposentação, sendo, assim, reconhecida a garantia do devido processo legal no âmbito administrativo pela requerida, o que esvazia in totum a pretensão do autor em ser ressarcido dos valores pagos a título de vencimentos ao servidor público em questão.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, tudo com fundamento no art. 85, § 2o do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a mencionada sentença, o Apelante requereu:

A – Seja recebido o presente recurso, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais;

B – Seja reformada a sentença para excluir os honorários fixados em favor da Defensoria Pública;

C - O total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, nos termos já mencionados, para que se restabeleça a mais absoluta JUSTIÇA.

Pois bem.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa, entendo não ter razão a apelante, pois conforme disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado da lide se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica, de per si, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular entendeu que a comprovação das alegações expostas na inicial não pode ser alcançada por meio de prova oral ou pericial. Trata-se em verdade de matéria exclusivamente de direito o que enseja o julgamento antecipado, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014).

No caso dos autos, a ação objetiva a condenação da apelada à devolução dos valores que foram pagos ao servidor Jardelino Gaio durante a cessação até o efetivo restabelecimento do benefício previdenciário (16/10/2010 a 14/11/2018), no valor de R$ 354.578,32 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), devidamente acrescidas de correção monetária e juros legais até o efetivo pagamento.

A causa de pedir, conforme apontado na sentença, diz respeito ao fato da autarquia ter revisado o ato administrativo que concedeu a aposentadoria. A análise desse ato, no caso, não necessita de prova testemunhal ou mesmo pericial, bastando o exame das condições e fundamentos que levaram ao mesmo.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese.

Aliado a isso, conforme já esboçado, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera judicial, se mostrava suficiente para a análise do mérito.

Dessa forma, incabível a reforma da sentença sob este argumento.

No que diz respeito ainda ao argumento de “inviabilidade da condenação do ente municipal em honorários advocatícios”, tendo em vista que a PREVISO é uma autarquia municipal, melhor sorte não assiste à recorrente.

É notório que há súmula do STJ dispondo que:
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”

O caso dos autos certamente é diferente, visto que a PREVISO possui natureza jurídica de autarquia municipal, não se confundindo a sua personalidade jurídica com a do ente público que a instituiu.

Tanto não há que se falar em confusão entre as figuras de credor e devedor que o Município ajuizou esta ação em face da PREVISO para condená-la ao ressarcimento ao erário público de valores que entendia ser devido. Logo, improcedente o pedido, não pode alegar o fato da confusão, pois se esta existisse sequer a ação seria possível. Vale aqui o princípio “venire contra factum proprium”, de forma que é devida a condenação em honorários sucumbenciais.

Assim, cabe a aplicação da regra geral contida no art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Além de não ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais, menos ainda é cabível a sua minoração, especialmente diante da regra contida no §11 do art. 85 do CPC.

ISTO POSTO, nego provimento ao apelo para manter a sentença de 1o grau.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1o VOGAL AGUARDA (
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
).

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V OT O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior
:

[...]

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
intentado pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade que, em ação de repetição de indébito ajuizada em face de
PREVISO (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO)
em razão de suposto pagamento indevido decorrente de aposentação dita ilegítima do servidor municipal Jardelino Gaio, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 65732361, requerendo seja mantida incólume a sentença a quo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 67405999).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr.
Agamenon Alcantara Moreno Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, bem como majorou os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

Enfatizou que,
n
o que diz respeito ao cerceamento de defesa, entendo não ter razão a apelante, pois conforme disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado da lide se não houver necessidade de produção de outras provas.

Destacou que,
a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese.

Ressaltou que,
a PREVISO possui natureza jurídica de autarquia municipal, não se confundindo a sua personalidade jurídica com a do ente público que a instituiu
[...]
não há que se falar em confusão entre as figuras de credor e devedor que o Município ajuizou esta ação em face da PREVISO para condená-la ao ressarcimento ao erário público de valores que entendia ser devido.

Por fim, concluiu que é devida a condenação em honorários sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que
,
o
Município de Sinop,
ajuizou Ação de Restituição de Valores no
1004261-24.2019.8.11.0040,
em face do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Sorriso - MT,
objetivando que o requerido fosse condenado
a devolver

os valores que foram pagos ao servidor Jardelino Gaio durante a cessação até o efetivo restabelecimento do benefício previdenciário (16/10/2010 a 14/11/2018), no valor de R$ 354.578,32 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), devidamente acrescidas de correção monetária e juros legais até o efetivo pagament
o.

Sustenta que, Jardelino Gaio ingressou com pedido de aposentadoria por invalidez, que foi concedido em
6-9-2002
, em razão de ser portador de cardiopatia grave e estar impossibilitado para o exercício de outra atividade, passando a receber o benefício pago pela requerida a partir de então.

Diz que, para averiguar a manutenção dos requisitos da aposentadoria por invalidez, em 23-6-2010, ou seja, depois de já transcorridos quase oito (oito) anos do ato administrativo que concedeu o direito à aposentação, o réu submeteu o aposentado a novo exame.

Relata que, o requerido em perícia, não constatou as mesmas circunstâncias de saúde do servidor colhidas à época da concessão da aposentadoria e, portanto, providenciou a reversão do ato, com o retorno à atividade, arcando o autor com os vencimentos a partir de 16/10/2010.

Assevera que, o servidor público Jardelino Gaio ingressou com ação judicial para anular o ato administrativo que reverteu sua aposentadoria e a sua pretensão foi acolhida pelo Poder Judiciário, que determinou seu retorno à inatividade, desobrigando o município do pagamento dos vencimentos a partir de 14/11/2018.

Portanto, pretende o Autor que o Réu lhe restituía as remunerações pagas ao Sr. Jardelino Gaio desde a competência 09/2010 até 9/2018, afim de evitar o enriquecimento ilícito pela autarquia municipal previdenciária, bem como requer que lhe seja restituído o valor pago a título de contribuição previdenciária patronal.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
não houve ILEGALIDADE, ILICITUDE, ARBITRARIEDADE por parte da demandada ao reanalisar e reverter a aposentadoria do servidor público Jardelino Gaio.

Contra essa sentença insurge o Município de Sinop, pugnando pela sua reforma, suscitando preliminar de nulidade da sentença, ante ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi oportunizado as partes a produção de provas, uma vez que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Sustenta que, se faz necessário a exclusão dos honorários advocatícios, face a uma confusão entre as figuras do devedor e do credor, uma vez que estão vinculadas ao mesmo ente federativo; entretanto, caso não seja esse entendimento, requer a reforma para minorar os valores arbitrados.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 65732361), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Pois bem.

No que tange à alegação de que a sentença é nula ante o cerceamento defesa, uma vez que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem que fosse oportunizado as partes a produção de provas, comungo do mesmo entendimento adotado pelo eminente relator.

É cediço que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas
[1]
como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[2]
,

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o
destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...]

PRELIMINARDE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível No 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO.

1.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente.
[...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/3/2017). [Destaquei]

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

No que tange à alegação de que se faz necessário
a exclusão dos honorários advocatícios, face a uma confusão entre as figuras do devedor e do credor, uma vez que estão vinculadas ao mesmo ente federativo; ou minorar os valores arbitrados, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, c
onsoante o princípio da sucumbência, o vencido será o responsável pelo pagamento das despesas que o vencedor antecipou e pelos honorários advocatícios. Logo, pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente deve responder pelas despesas deles decorrentes.

Cumpre registrar que, de acordo com
a Lei no 8.906/94, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo que pertence ao advogado e são devidos a todos os advogados, públicos ou privados, sendo nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência.

Além disso, no caso em tela, não se confunde a pessoa da autarquia municipal com a do ente municipal, que possui autonomia financeira e administrativa,
como bem descreve o artigo 2
o
da Lei Complementar no
102/2009
,
não ocorrendo o instituto da confusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXECUTADA – AUTARQUIA MUNICIPAL – AGEHAB – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 150, INCISO VI, 'A' CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXTENSÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA – VINCULAÇÃO DO IMÓVEL AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AUTARQUIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULAS 392 DO STJ E 583 DO STF – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA –
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA AUTARQUIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.

1. Consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça é permitido o reconhecimento, de ofício, pela autoridade judiciária acerca da imunidade tributária extensiva às autarquias, em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

2. A imunidade tributária recíproca dos entes públicos prevista no art. 150, VI, a, da CF/88, é extensiva às autarquias no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, conforme o § 2o do referido artigo.

3. Há presunção que o imóvel de entidade autárquica está afetado a destinação compatível com os objetivos e finalidades institucionais, recaindo ao poder público tributante o ônus de provar o contrário, para fins de afastar a imunidade.

4. A teor da Súmula no 392 do Superior Tribunal de justiça, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

5. Inobstante a apelada figurar como titular do domínio do imóvel, perante o registro imobiliário, tal circunstância não lhe confere a sujeição passiva ao imposto, sendo aplicável ao caso o disposto na Súmula 583 do STF: "Promitente-comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano."

6. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO -
Consoante o princípio da sucumbência, o vencido será o responsável pelo pagamento das despesas que o vencedor antecipou e pelos honorários advocatícios. Logo, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente deve responder pelas despesas deles decorrentes
. No caso em debate a execução fiscal foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao reconhecer a imunidade tributária da autarquia, AGEHAB e, consequentemente, a inexistência da obrigação contida na CDA que embasava o feito executivo, diante do ingresso da autarquia por meio dos embargos à execução, e ter sido comprovada diligência dos Procuradores da executada em todos os atos processuais.

(TJ-MS - AC: 02746228320058120001 MS 0274622-83.2005.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 17/7/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/7/2018) [Destaquei]

No que tange ao pleito do Recorrido, em sede de contrarrazões, no qual pugna pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, entendo que merece prosperar.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.

3. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em
20-5-2020
, o apelo interposto pela parte autora foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor, ora Apelante, a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Desse modo, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
"),
majoro
os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o eminente relator,
Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Sorriso,
em face do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Sorriso – MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

[1]

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, Ebook.

[2]

Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. EBook.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022